Tribunal: TJDFT
Processo: 0738205-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SISTEMA “S” (SESI). EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO AOS AUTOS PARA HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. INÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA RESPOSTA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEDUÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE (STJ). REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ FÉ. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXCESSO. OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA. EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. PRESENÇA. RATEIO. NECESSIDADE. RECURSO DO SESI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo para apresentação de resposta não tem início pela simples habilitação do advogado nos autos, para a juntada de procuração, quando não lhe foram atribuídos poderes para receber citação.
2. “A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. (5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1877292 SP 2020/0129416-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)”.
3. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no enunciado sumular no 159 do Supremo Tribunal Federal, a condenação à repetição do indébito , prevista no artigo 940 do Código Civil, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que, todavia, não se verifica na espécie.
4. Comprovado o excesso de execução, correta a sentença que decota a quantia cobrada a maior, sobretudo porque a parte embargada não foi capaz de comprovar a inadimplência do valor integral objeto da execução, além de haver documento que não está dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a afastar a via executiva em relação a valores neles retratados, pois não cumpre a determinação contida no art. 783 do CPC, que dispõe o seguinte: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
5. Tratando-se de mora ex re, os encargos decorrentes incidem na forma do art. 397 do Código Civil (“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”).
6. Não se verifica pertinência em relação ao pedido do embargado para que as despesas processuais sejam fixadas com fundamento no princípio da causalidade se o embargante obteve êxito com a propositura da ação, ainda que parcial.
7. No caso, ao se analisar os pedidos com aptidão para gerar sucumbência, apura-se que a parte autora obteve êxito em relação à metade deles, o que atrai a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, a dispor que: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
8. RECURSO DO SESI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.